Tribunal: TJSP
Processo: 1015647-08.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Contrato de prestação de serviços de proteção por monitoramento e rastreamento de veículo. Roubo. Bem não localizado.

Reconhecimento do direito do autor de receber a quantia correspondente à cláusula penal prevista em contrato em razão da não localização do veículo dentro do prazo de 30 dias,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Contrato de prestação de serviços de proteção por monitoramento e rastreamento de veículo. Roubo. Bem não localizado.

Reconhecimento do direito do autor de receber a quantia correspondente à cláusula penal prevista em contrato em razão da não localização do veículo dentro do prazo de 30 dias, contados da comunicação do evento à ré. Ausência de exoneração da contratada, ainda que não verificada falha na prestação do serviço. Cláusulas contratuais obscuras que, nos termos do art. 47 do CDC, devem ser interpretadas em favor do aderente.

Descumprimento contratual dos autores tampouco verificado. Comunicação do sinistro à autoridade policial realizada em prazo razoável. Agravamento do risco que também não restou provado. Ausência de vedação contratual ao estacionamento esporádico em vias públicas. Precedentes deste E. Tribunal. Habitualidade da conduta pelo contratante não demonstrada. Constatada a abusividade da exigência de comprovação de quitação do veículo. Contratada que tinha ciência de que o bem era financiado.

Por outro lado, prejuízo material relativo à locação de veículo que não restou devidamente comprovado. Danos morais não verificados. Situação excepcional não vislumbrada na hipótese em análise. Mero inadimplemento contratual. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.